Tribunal: TCU
Processo: 035.058/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3941/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a José Martins Ferreira, emitido pelo Supremo Tribunal Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou a incorreta incorporação, pela interessada, de 10/10 da função FC-3, inobservando a jurisprudência deste Tribunal e os critérios da Lei 8.911/1994. considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, no Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler), este Tribunal firmou entendimento que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida, consoante termos do art. 3o da Lei 8.911/1994, jurisprudência também adotada no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no REsp 127243/DF, Relator Ministro Humberto Martins, in DJe 13/4/2011); considerando os Acórdãos 2.535 e 3.591/2017-TCU, ambos da 2a Câmara, relator o Ministro Aroldo Cedraz, e Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , relator d Ministro José Múcio Monteiro, os quais afirmam que a posterior alteração/transformação da função exercida por servidor não modifica o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que objetiva conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas, e a inexistência de amparo legal nesse sentido; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de concessão de aposentadoria a José Martins Ferreira, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Supremo Tribunal Federal; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 035.058/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Martins Ferreira (XXX.007.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Supremo Tribunal Federal que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão ao (à) interessado (a) e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do (a) interessado (a), livre da irregularidade ora apontada; 1.7.3.2. encaminhe a este Tribunal comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo (a) ex-servidor (a).